Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-08.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003681-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO GRACIANO - CPF: 303.935.151-68 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REVELIA – QUESTÃO DE CUNHO RELATIVO – NECESSIDADE DE ANALISAR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – DECISÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA - § 11 DO ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1. A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal e fundada em promessa de compra e venda irretratável, quitada, destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva da escritura do imóvel, pendente de injustificada inércia ou recusa do promitente vendedor de contrato. Embora o artigo 1.418 do CC exija o necessário registro à margem da matricula o STJ, editando a Súmula 239, aboliu esta exigência.

2. No caso em apreço, correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, registrando ausência de pretensão resistida, extingue o processo sem julgamento do seu mérito. A revelia, por seu turno, no caso concreto, se apresenta de cognição meramente relativa já que, conquanto que apresentando contratos de cessão de direitos não trouxe documento fundamental, isto é, o contrato formalizado pela apelada em relação ao primeiro adquirente e, em relação aos contratos posteriores firmados por cedentes e cessionários, deles não participou ou anuiu. Em face de tais aspectos, não é de se aplicar os efeitos da revelia admitida pelo artigo 344 do Código de Processo Civil.

3. O Tribunal, conhecendo e desprovendo o recurso somente pode majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau e não os fixar como efeito de sucumbência. Se não reside condenação desta verba não há como majorar. Só se majora quando existe esta verba já que, em contrário, seria caso de arbitramento e o CPC é claro neste sentido (§ 11, art. 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA promovida por LUIZ MARIANO GRACIANO em face de SETPAR EMPREENDIMENTOS LIMITADA, sucessora de KAPPA –EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, todos identificados nos presentes autos. Sustentou o autor na peça inicial que por contrato particular de compra e venda adquiriu de FABIO LUIS CECILIO e s/mulher CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO, os lotes de números 03,04,07 da Quadra 56, do Loteamento PARQUE ROSA BORORO, objet0 das matriculas números 113298, 113299, 113302 e 113303 do CRI de Rondonópolis. Que tomou todas as medidas para escrituração dos mesmos, pagando inclusive o ITBI mas, entretanto, não conseguiu regularização do imóvel. Deu a causa em data de 15/04/2019 mo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O magistrado de piso – DR. LUIZ ANTONIO SARI – fazendo suas razões de decidir, registrando ausência de demonstração de pretensão resistida, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos precisos termos do que estabelece o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com a condenação da parte autora, ora apelante, nos custos do processo, aplicando na espécie as benesses da Lei 1.060/50 c/c § 3º do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor. (ID-132812705).

Sustenta o apelante em grau recursal que, em face do artigo 344 do Código de Processo Civil, revelia da parte ré, a ação deve ser julgada procedente e, neste viés, pede a reforma da sentença de primeiro grau para, ao final, conceder em favor do apelante a adjudicação dos lotes declinados linhas anteriores.

Sem contraminuta. Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente deve ser visto e retificado a parte passiva para constar como sucessora a requerida SETPAR EMPREENDIMENTOS LIMITADA.

Feito isto, deve o Tribunal, a rigor do especificado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, verificar os limites recursais são apresentados pelas partes em suas respectivas peças. Neste viés, temos que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, por ausência de pretensão resistida. Por outro lado, sustenta o apelante autor que esta situação está superada, a rigor do que estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil, tratando-se de parte requerida revel e deve suportar este ônus, com presunção de que, efetivamente, resistiu à pretensão.

No caso em apreço, título de elucidação, temos que o contrato formalizado pela apelada (que embora revel, respondeu ao recurso), reside comprovante de que os lotes foram vendidos pelo Senhor HELTON BARCELOS COSTA ao Senhor FABIO LUIS CECILIO que, por sua vez, transferiu o imóvel para o requerente/apelante LUIZ MÁRCIO GRACIANO.

Embora, em decisões pretéritas, tenho dado certa dose de flexibilidade na questão, no presente caso, em que pesem os argumentos que foram trazidos pelo autor na peça inicial e ratificados em grau recursal, malgrado a revelia, sendo esta de cognição relativa, não se vê, via judicial, suprir a inatividade da parte apelada.

Isto porque, em primeiro plano, malgrado a revelia, que se apresenta de cunho eminentemente relativo, o que a prova documental está a revelar são dois contratos. O primeiro, formalizado em data de 16/06/2016 em que FÁBIO LUIS CECILIO, anotando ser proprietário dos lotes de números 03, 04 05, 06, 07, 32, 33, 34, 35, do loteamento ROSA BORORO, vendeu estes lotes para HELTON BARCELOS COSTA com a obrigação de, posteriormente, escriturar estes dez lotes em nome do adquirente. (ID-132812651).

Posteriormente, em data de 15/07/2016, pouco mais de um mês, parte destes lotes, precisamente os narrados na inicial e reportados linhas acima, foram cedidos por HELTON BARCELOS COSTA para o apelante LUIS MARCIO GRACIANO, contrato estampado no ID-132812652, ao preço total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Não reside nos autos, malgrado analisar o processo sob todos os ângulos o contrato inicial, isto é, a suposta venda da apelada KAPPA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que é a proprietária dos lotes, conforme estampado nas matriculas, da venda feita ao primeiro adquirente FÁBIO LUIS COELHO. Isto é, documento imprescindível para a demonstração dos liames contratuais posteriores firmados por CEDENTES e CESSIONÁRIOS, aspecto importante ao deslinde desta controvérsia onde o pano de fundo é a ausência de pretensão resistida da KAPPA, ora substituída por SETPAR EMPREENDIMENTOS LIMITADA.

Não se aplica, no caso em apreço, os efeitos da revelia já que esta é relativa e, no caso em apreço, residiu a inércia do apelante, apesar de ter juntado as matrículas em nome da apelada KAPPA –EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que esta tenha transacionados os lotes ao suposto primeiro adquirente FÁBIO LUIS COELHO e, neste particular, malgrado a falta de contestação, não reside como aplicar a confissão ficta justamente em face da não comprovação acima.

No caso, a demonstração de pretensão resistida, indiscutivelmente, em face das nuances acima, não tendo a KAPPA EMPREENDIMENTOS LTDA anuídos aos contratos, não reside como presumir que esta sabia de tais cessões que foram feitas à sua revelia.

Como se sabe, até num conceito de cunho acadêmico, a ação de adjudicação compulsória visa o registro de uma propriedade, em favor de quem possui o direito real adquirido, mas não tem a documentação correta exigida por lei

Na legislação, a adjudicação compulsória está presente no Código Civil, no Novo Código de Processo Civil e em legislação especial. Ainda, o tema é tratado em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Inicialmente, os
arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil
trazem os requisitos da ação de adjudicação compulsória de forma muito breve, tais requisitos serão comentados nos tópicos a seguir.

“Art. 1.417 - Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. - O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

No caso, compulsando os autos, dá conta de que, em relação as matriculas de números 113298, 113299, 113302 e 113303 do CRI de Rondonópolis, a propriedade dos lotes é da parte apelada. E, como se vê nos IDs 132812653 e 132812654, em relação aos citados lote sequer existe averbação de que estes foram negociados com o primeiro adquirente FÁBIO LUIS COELHO.

Assim, embora a Súmula 239 do STJ ter admitido que o ‘O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis’, os aspectos acima, malgrado a revelia, esta de cognição relativa, não está demonstrado, sobretudo a falta de documento indispensável (o contrato formalizado pela KAPPA com o primeiro adquirente) que a apelada se negou a transferir o imóvel para o apelante.

Por outro lado, enquanto não ocorre o registro imobiliário de transferência da propriedade imobiliária, o vendedor permanece como proprietário do imóvel, como está contido no § 1º do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro – ‘Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel’.

Assim, em que pesem os argumentos, realmente, não existem nos autos demonstração de pretensão resistida já que, sendo os contratos posteriores celebrados sem a participação ou anuência da parte requerida (ora apelada), no mínimo, deveria residir uma notificação premonitória, não satisfazendo a citação válida porque, a partir de então, a coisa se tornou litigiosa.

Como bem salientou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA – APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMOVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXISTENCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – ADJUDICAÇAO COMPULSÓRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATO PRELIMINAR. ‘A adjudicação compulsória pressupõe a existência de um compromisso de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem. (Apelação Cível n. 1.0388.17.002927-5/001, julgado em 03/09/2021, publicado em 10/09/2021, Relator Des. ÁLVARES CABRAL DA SILVA, fonte sítio do TJMG)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL. ADJUCAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RÉU/VENDEDOR. ARTS. 82, §2º E 85 DO CPC/15. MITIGAÇÃO. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. NÃO COMPROVADA. MORTE DA INVENTARIANTE. INERCIA NA SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURA. A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal e, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura definitiva de imóvel, pendente diante da injustificada inércia/recusa do promitente vendedor de contrato. Procedente o pleito adjudicatório, recai sobre o promitente vendedor o ônus de sucumbência, consoante arts. 82, §2º e 85 do CPC/15. Não há que se falar em mitigação da sucumbência pela aplicação do princípio da causalidade se demonstrada que a inércia do vendedor ensejou a instauração da demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.004964-9/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018, fonte sitio Do TJMG)’.

Por tais aspectos, naufraga a pretensão recursal, sentença irreprochável, deve ser mantida por este sodalício mato-grossense.

Conclusão.

Com os fundamentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Incabível majoração de honorários já que não reside condenação em primeiro grau de jurisdição. Só se majora valor existente, sem valor, seria arbitramento e o comando legal (§ 11, art. 85 do CPC) é muito claro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023